Tribunal: TJBA
Processo: 8024299-72.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024299-72.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JULIANA LIMA BARBOSA e outros

Advogado(s)
:
VINICIUS RAMOS DOS SANTOS VIRGENS, BRUNO SILVA GAMA

APELADO: UNEF UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DE FEIRA DE SANTANA LTDA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO SILVA GAMA, VINICIUS RAMOS DOS SANTOS VIRGENS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO E REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pela ré contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, bem como recurso adesivo apresentado pela autora, que pleiteia a majoração do valor indenizatório e a revisão da verba honorária fixada na origem.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se deve ser reformada a sentença para afastar a condenação por danos morais; (ii) saber se é cabível a majoração do valor da indenização por danos morais e o redimensionamento dos honorários de sucumbência.

III. Razões de decidir
3. Mantém-se o reconhecimento da responsabilidade civil da ré, pois presentes os pressupostos do dever de indenizar, não havendo elementos suficientes para afastar a condenação imposta na sentença.
4. O valor arbitrado a título de danos morais comporta majoração, a fim de atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como às funções compensatória e pedagógica da indenização.
5. A majoração da condenação implica o redimensionamento dos honorários de sucumbência, os quais devem ser fixados em percentual compatível com o trabalho realizado e com o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese
6. Apelação não provida e recurso adesivo parcialmente provido, para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e fixar os honorários de sucumbência em 20% do valor da condenação.

Tese de julgamento: "1. Mantida a responsabilidade civil quando presentes os pressupostos do dever de indenizar. 2. É cabível a majoração da indenização por danos morais quando o valor fixado na origem não se mostra proporcional às circunstâncias do caso concreto."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.884.779, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n.º 8024299-72.2022.8.05.0080
,

oriundos da Comarca de Feira de Santana,

figurando como
apelantes

UNEF UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DE FEIRA DE SANTANA LTDA
e JULIANA LIMA BARBOSA

e apelados
JULIANA LIMA BARBOSA E OUTRA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em

NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA RÉ
E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO ADESIVO
DA AUTORA
apenas para majorar os danos morais,

nos termos do relatório e voto da Relatora: